Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709432-09.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: ALANI NUNES DE FARIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que a recorrente apresentou sua apelação (ID. 68623661) desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, intime-se os patronos da embargada COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator